Tribunal: TJDFT
Processo: 0086592-63.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0086592-63.2009.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DAS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO NUCLEO BANDEIRANTE (AMPENUB) EMBARGADO: AGENOR FRANCISCO DOS SANTOS, ANTONIO ELIAS DOS SANTOS, CARLOS CABRAL, ESPOLIO DE VALDEMIR PITELI DA TRINDADE, MARIA AUXILIADORA RODRIGUES PITELI, THAYANE RODRIGUES PITELI, THOMAS RODRIGUES DA TRINDADE REPRESENTANTE LEGAL: MARIA AUXILIADORA RODRIGUES PITELI D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intimem-se os Embargados para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 25 de fevereiro de 2021 11:46:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador